Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FLAGRANTE PREPARADO REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA DE MULTA NO CRIME DE DESACATO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), resistência (art. 329, caput, do CP) e desacato (art. 331, caput, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios processuais, notadamente inépcia da denúncia e flagrante preparado; (ii) examinar a suficiência de provas para a condenação pelos crimes imputados; (iii) reavaliar a dosimetria da pena e eventual cabimento de benefícios legais, como o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, porquanto a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos, a autoria e a tipificação penal, garantindo ao réu pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. Afastam-se as alegações de flagrante preparado e crime impossível, uma vez que o crime de tráfico, por sua natureza permanente e tipo misto alternativo, já estava consumado com a posse e o transporte de drogas antes mesmo do contato com os policiais.
5. Comprova-se a materialidade e a autoria dos delitos imputados mediante provas documentais, laudos periciais e depoimentos convergentes de policiais em juízo, corroborados pelo conteúdo do laudo de informática extraído do celular do réu.
6. Mantém-se a condenação pelos crimes de resistência e desacato, devidamente comprovados nos autos. As condutas foram praticadas de forma dolosa, com uso de violência e xingamentos contra os policiais no exercício da função pública.
7. Considerando que a norma prevê pena alternativa de detenção ou multa, exclui-se, de ofício, a pena de multa cumulativa imposta pelo crime de desacato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 69; CP, arts. 29, 59, 69, 329 e 331; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; STJ, AgRg no AREsp 1.579.303/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06.02.2020; TJDFT, Acórdãos nos 1932526, 1798090, 1868724, 1413258 e 1805672.